Tribunal: TJMT
Processo: 1041697-43.2021.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041697-43.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.242.184/0001-04 (EMBARGANTE), VITORIA MARIOTTO ROLIM PEREZ - CPF: 023.378.360-10 (ADVOGADO), DANIELLA ZAGARI GONCALVES - CPF: 151.610.968-61 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA MARINHO - CPF: 008.486.244-08 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT - CPF: 257.474.708-92 (ADVOGADO), BRUNA MARIA EXPEDITO MARQUES - CPF: 129.125.256-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. SUPOSTA ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO DE BENS APÓS A LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso de apelação interposto em mandado de segurança que buscava impedir a apreensão de caminhões e equipamentos da Embargante após a lavratura do auto de infração.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar a existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado, notadamente quanto à interpretação do pedido formulado no mandado de segurança como salvo-conduto genérico, à desconsideração de documentos comprobatórios das apreensões e à suposta ausência de enfrentamento dos fundamentos jurídicos suscitados.

III. Razões de decidir

3.

Não se verifica a existência de omissão, obscuridade ou contradição, tendo em vista que os fundamentos do acórdão foram claros e coerentes, com análise dos elementos constantes nos autos.

4.

Os embargos revelam pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 494, 1.022 e 489, § 1º; RITJMT,
arts
. 21-A e 255.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1023844-76.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 25/07/2024; STF, Súmula 323.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE
(
RELATOR)

Egrégia

Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração interpostos p
or

Armac
Locação, Logística e Serviços Ltda.

em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade,
nego
u

provimento ao recurso de a
gravo intern
o

nº
1041697-43.2021.8.11.0041
, conforme ementa transcrita a seguir (Id. 2
62825275
):

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE SALVO-CONDUTO PARA IMPEDIR APREENSÃO DE MERCADORIAS. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO. INFRAÇÕES MATERIAIS CONTINUADAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a sentença denegatória da segurança, a qual buscava impedir a apreensão de mercadorias pela Administração Fazendária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de concessão de salvo-conduto para evitar futuras apreensões de mercadorias; e (
ii
) a legalidade das apreensões realizadas no exercício regular do poder de polícia da Administração Fazendária.

III. Razões de decidir

3. Não se vislumbra direito líquido e certo, uma vez que os atos impugnados decorrem do exercício legítimo do poder-dever de fiscalização, voltado a coibir infrações materiais continuadas, o que afasta a aplicação da Súmula 323 do STF.

4. A pretensão de salvo-conduto configura pedido genérico e inviabiliza o exercício do poder de polícia pela Administração Fazendária, sendo incompatível com o Mandado de Segurança.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É incabível a concessão de salvo-conduto genérico, por meio de Mandado de Segurança, para impedir futuras apreensões de mercadorias, pois tal pretensão inviabiliza o legítimo exercício do poder-dever de fiscalização da Administração Fazendária."

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, IRDR, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 22/03/2019, DJE 28/03/2019; N.U 1016721-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmaras Isoladas de Direito Público, j. 25/09/2024, DJE 25/09/2024; N.U 1002052-03.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/07/2023, DJE 31/07/2023; Súmula 323/STF.

Nas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em
omissão e obscuridade
, ao interpretar que o pleito teria por finalidade a concessão de
salvo-conduto genérico
, com o objetivo de obstar o exercício do poder fiscalizatório pelo Fisco estadual. Afirma, contudo, que o que se pretende, em verdade, é o reconhecimento da
ilegalidade da manutenção da apreensão de máquinas e caminhões utilizados na atividade de locação
, após a conclusão da fiscalização e a lavratura do respectivo auto de infração, como meio
coercitivo
para a exigência de ICMS e penalidades correlatas.

Aduz, ainda, que o acórdão é contraditório, na medida em que, de um lado, reconhece a vedação à apreensão de bens como instrumento coercitivo para cobrança de tributos, conforme dispõe a Súmula 323 do STF, e, de outro, afirma que os atos impugnados configurariam exercício regular do poder de polícia por parte da Administração Fazendária. Argumenta que foram desconsideradas as provas constantes nos autos, especialmente os diversos Termos de Apreensão e Depósito, que evidenciam a reiteração das apreensões mesmo após encerrada a atuação fiscal, o que caracterizaria justo receio da continuidade de práticas administrativas ilegais e afastaria o suposto caráter genérico do mandado de segurança.

Diante dessas alegações, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios de omissão, obscuridade e contradição apontados, e, por conseguinte, seja dado provimento ao agravo interno, com a reforma da decisão monocrática anteriormente proferida, para que seja provido o recurso de apelação (Id
.
273262353).

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Embargada, a qual pugna pelo
desprovimento do recurso

(Id.
277077875
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos p
o
r

Armac
Locação, Logística e Serviços Ltda.

contra o acórdão de Id. 2
71074356
, que
nego
u
provimento ao recurso de
a
gravo interno
.

O acórdão embargado manteve a decisão monocrática anteriormente proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação interposto com o objetivo de reformar a sentença que, nos autos do mandado de segurança, denegou a ordem pleiteada para impedir que a autoridade coatora prossiga com a retenção ou apreensão de caminhões e equipamentos, mesmo após a lavratura do respectivo auto de infração.

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer decisões judiciais que apresentem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

O artigo 1.022 do CPC especifica as hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios:

“Art. 1022
.

Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

O Regimento Interno deste Tribunal também disciplina o processamento dos embargos de declaração:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

[
...
]
b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso sob apreciação, a Embargante alega que este Tribunal teria incorrido em omissão, obscuridade e contradição ao concluir que o pedido formulado no mandado de segurança possuiria natureza genérica e preventiva, deixando de reconhecer a alegada ilegalidade da manutenção da apreensão de bens mesmo após a lavratura do auto de infração, medida que entende ser utilizada como meio coercitivo para a exigência de tributos e penalidades correlatas.

Pois bem. A despeito dos fundamentos apresentados pela parte Embargante,
não se verifica, no acórdão impugnado, a existência de qualquer vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios
, seja por omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Com efeito,
obscura
é a decisão que carece de clareza em sua fundamentação, que se apresenta ininteligível ou que contém contradições internas, dificultando a compreensão dos motivos do
decisum
. Tal hipótese, contudo,
não se aplica ao caso em exame
, cuja fundamentação foi devidamente exposta de forma lógica, coerente e acessível.

No mesmo sentido, a
omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia, o que, igualmente,
não se verifica na presente hipótese
.

A parte Embargante, ao invés de apontar efetivo vício na decisão,
limita-se a renovar os argumentos já analisados no acórdão
, buscando, em verdade, o reexame do mérito da controvérsia, o que extrapola os limites do recurso integrativo.

Ressalte-se que os
Termos de Apreensão e Depósito
apresentados foram devidamente analisados no julgamento, sendo certo que as apreensões noticiadas decorreram do
descumprimento de obrigações acessórias e da ausência de documentação fiscal exigida
, nos moldes previstos na legislação tributária vigente. Tais condutas, atribuídas à Embargante,
caracterizam infrações materiais continuadas
, o que afasta a aplicação da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, conforme já decidido por esta Corte.

Assim,
não há falar em ilegalidade nas apreensões
, uma vez que estas resultam do exercício legítimo do poder-dever de fiscalização da Administração Fazendária,
não se tratando de coação para pagamento de tributo, mas de medida decorrente de infração apurada
.

Ademais,
é incabível a concessão de medida preventiva com o intuito de impedir apreensões futuras
, porquanto tal pretensão assume contornos
genéricos e desprovidos de concreção
, ausente, portanto, o justo receio de lesão a direito líquido e certo, nos moldes exigidos para a impetração de mandado de segurança.

Verifica-se, portanto, que
a real intenção da Embargante é rediscutir o mérito da controvérsia
, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO COM O RESULTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2. Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para sua conclusão.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1023844-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024) [
g.n
.]

Acrescente-se, por fim, que
o prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais deve ser provocado pela parte, não cabendo ao julgador a obrigação de se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais e constitucionais indicados
, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada.

Quando a parte, sob o pretexto de sanar supostos vícios,
busca apenas rediscutir matéria já decidida
, evidenciado está o inconformismo com o resultado do julgamento,
o que não se presta ao manejo dos embargos de declaração
, recurso de natureza integrativa, e não modificativa.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios, mantendo-se o r. acórdão em todos os seus termos.

Por oportuno,
advirta-se
que a oposição reiterada de recursos com finalidade meramente protelatória poderá ensejar a
aplicação de multa
, nos termos da legislação processual civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025